Tribunal: TJES
Processo: 5009376-24.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009376-24.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

APELADO: ADEMIR CALEGARIO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA C/C COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TR COMO ÍNDICE DE REAJUSTE DE BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA Nº 977, DO E. STJ. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO PLANO DEPENDE DE REGULAMENTAÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Como no caso dos autos a pretensão do autor se limitou a reivindicar substituição do índice de correção do benefício previdenciário e restou incontroverso nos autos que a recorrente utilizava a TR, a prova pericial se demonstra absolutamente prescindível ao deslinde da contenda e sua ausência não denota cerceamento de defesa.

2. Uma vez que o contrato versado na lide foi celebrado em março de 1996, tendo como previsão a TR como índice de atualização, e não houve repactuação acerca da questão entre os litigantes, correta a sentença ao determinar a incidência do Tema nº 977, do e. STJ, ao caso vertente, com a incidência do IPCA-E.

3. No julgamento dos EDcl no REsp n. 1.656.161/RS, restou expressamente consignado no referido julgamento que a possibilidade de compensação financeira dos planos nas hipóteses de alteração do índice de reajuste depende de regulamentação
“[...]pelos órgãos regulador e fiscalizador[...]”
.

4. Diante da iliquidez da sentença impugnada, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da causa.

5. Apelo parcialmente provido.

Vitória, 15 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5009376-24.2022.8.08.0011

Apelante:

BRASILPREV Seguros e Previdência S/A

Apelada:

Ademis Calegário

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível Cachoeiro de Itapemirim/ES que, apreciando ação revisional de contrato de plano de previdência privada c/c ação de cobrança ajuizada pelo recorrido, acolheu parcialmente a pretensão autoral para
“[...]determinar que, quanto às parcelas vencidas a partir de agosto de 2017, seja substituída a Taxa Referencial pelo IPCA-E no cálculo dos benefícios do requerente; e 2.2. condenar a requerida ao pagamento da diferença entre os valores recebidos e os efetivamente devidos a após a correta e justa atualização, a serem apurados por simples cálculos aritméticos em eventual cumprimento de sentença.[...]”.
(ID. 8866098, integrada pelo ato ID. 8866102)

Em suas razões, a apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, ante a não realização de perícia atuarial requerida. Aduz que
“[...]a recomposição do valor da moeda é feita pela conjugação indissociável da TR + 6% de juros[...]”
e
“[...]considerando todo o conjunto indissociável das regras de reajuste aplicáveis a ele, se mostra muito mais vantajoso do que com a alteração do índice de correção pelo INPC tal como requerido na exordial, assim como o índice IPCA-E fixado na r. sentença[...]
”, sendo inaplicável o Tema nº 977, do e. STJ. Sustenta que as contribuições também devem se submeter ao índice determinado pela sentença, bem como que
“[...]que vem aplicando corretamente o índice contratado, qual seja a Taxa Referencial (TR), uma vez que no momento da contratação este era o único índice vigente e autorizado pelo Órgão Regulador[...]”
. Por fim, alega que, como se trata de condenação ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa. (ID. 8866110)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 8866117).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 12 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir se a sentença impugnada incorreu em nulidade por cerceamento de defesa, bem como erro de julgamento ao determinar a substituição da TR pelo IPCA-E no cálculo dos benefícios do requerente, além de restituição de valores e fixação da verba honorária sucumbencial.

No que diz respeito ao cerceamento de defesa, de fato a Corte Uniformizadora entende que
“[...]o indeferimento de perícia técnica, nos autos da revisional de benefício da previdência complementar, oportunamente requerida na fase de conhecimento, configura indevido cerceamento de defesa. Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.278.087/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

Entretanto, como no caso dos autos a pretensão do autor se limitou a reivindicar substituição do índice de correção do benefício previdenciário e restou incontroverso nos autos que a recorrente utilizava a TR, a referida prova se demonstra absolutamente prescindível ao deslinde da contenda.

Ademais, como bem ressaltado pelo Julgador de origem, o excelso STF assentou entendimento de que a TR
“[...]não é índice de atualização monetária, pois “não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, Tribunal Pleno, Supremo Tribunal Federal, Relator: Min. Luiz Fux, julgado em 20/09/2017 - Tema nº 810)[...]”
, sendo certo que
“[...]o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.656.161/RS (Tema 977), submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que:
“A partir da vigência da Circular/Susep n. 11/1996, é possível ser pactuado que os reajustes dos benefícios dos planos administrados pelas entidades abertas de previdência complementar passem a ser feitos com utilização de um índice geral de preços de ampla publicidade (INPC/IBGE, IPCA/IBGE, IGP-M/FGV, IGP-DI/FGV, IPC/FGV ou IPC/FIPE). Na falta de repactuação, deve incidir o IPCA-E.
”

Tal compreensão restou mantida pela Corte Superior mesmo após a oposição dos embargos declaratórios, conforme mencionado pela própria apelante em suas razões recursais.

Assim, uma vez que o contrato versado na lide foi celebrado em março de 1996, tendo como previsão a TR como índice de atualização, e não houve repactuação acerca da questão entre os litigantes, correta a sentença ao determinar a incidência do Tema nº 977, do e. STJ, ao caso vertente.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO C/C PEDIDO DE COBRANÇA. ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 6.435/1977. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES OFICIAIS. TAXA REFERENCIAL (TR). INIDONEIDADE A PARTIR DA CIRCULAR/SUSEP Nº 11/1996. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA-E.

1. Cuida-se, na origem, de ação de revisão de benefício de pensão, pago por entidade aberta de previdência complementar, c/c pedido de cobrança.

2. A Taxa Referencial (TR), que não é índice de correção monetária, é inidônea para mensurar o fenômeno inflacionário. Sua utilização na atualização de benefícios periódicos de previdência complementar acarreta substanciais prejuízos ao assistido, a gerar desequilíbrio contratual.

3. Com a vedação legal da utilização do salário mínimo como fator de correção monetária para os benefícios da previdência privada e o advento da Lei nº 6.435/1977 (art. 22), devem ser aplicados os índices de atualização estipulados, ao longo dos anos, pelos órgãos do Sistema Nacional de Seguros Privados, na ordem: ORTN, OTN, IPC, BTN, TR e Índice Geral de Preços de Ampla Publicidade.

4. Após o reconhecimento da inidoneidade da TR para corrigir os benefícios previdenciários, ou seja, a partir da vigência da Circular/SUSEP nº 11/1996, deve ser adotado um Índice Geral de Preços de Ampla Publicidade (INPC/IBGE, IPCA/IBGE, IGPM/FGV, IGP-DI/FGV, IPC/FGV ou IPC/FIPE). Na falta de repactuação, deve incidir o IPCA (art. 1º, parágrafo único, do Anexo I da Circular/SUSEP nº 255/2004).

5. Precedente: EAREsp 280.389/RS, Segunda Seção, julgado em 26/09/2018, DJe 19/10/2018.

6. Por ocasião do julgamento do Tema 977/STJ, a Segunda Seção confirmou o entendimento outrora adotado no EAREsp 280.389/RS, fixando a tese de que "a partir da vigência da Circular/Susep n. 11/1996, é possível ser pactuado que os reajustes dos benefícios dos planos administrados pelas entidades abertas de previdência complementar passem a ser feitos com utilização de um índice geral de preços de ampla publicidade (INPC/IBGE, IPCA/IBGE, IGP-M/FGV, IGP-DI/FGV, IPC/FGV ou IPC/FIPE). Na falta de repactuação, deve incidir o IPCA-E".

7. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EREsp n. 1.459.191/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022.)

Quanto ao pedido de incidência do índice de atualização estabelecido na sentença também para as contribuições do autor, anoto que quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos no REsp n. 1.656.161/RS, ocasião em que fixado o Tema nº 977, o e. STJ entendeu por bem rejeitar o integrativo por que
“[...]Frisou-se que o art. 22, parágrafo único, da Lei n. 6.435/1977 estabelece textualmente que os valores monetários das contribuições e dos benefícios dos planos de previdência complementar aberta sofrem correção monetária, e não simples reajuste por algum indexador inidôneo.[...]” (EDcl no REsp n. 1.656.161/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Nada obstante, restou expressamente consignado no referido julgamento que a possibilidade de compensação financeira dos planos nas hipóteses de alteração do índice de reajuste depende de regulamentação
“[...]pelos órgãos regulador e fiscalizador[...]”
.

Quanto aos honorários advocatícios, todavia, tenho que vinga a irresignação, o art. 85, §2º, do CPC, determina que eles devem ser fixados
“[...]entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.”

Como os autos denotam hipótese de sentença ilíquida, a verba honorária em questão deve incidir, portanto, sobre o valor da causa, em montante que estabeleço em 15% (quinze por cento), por entender que tal mensuração se adequa aos parâmetros estabelecidos pelos incisos I a IV, do mesmo diploma legal..

Pelo exposto, dou parcial provimento à apelação cível para, reformando em parte a sentença impugnada, determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante sejam calculados à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa..

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 15/10/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.